Tribunal: TJDFT
Processo: 0702091-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702091-50.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDETINO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por CLAUDETINO BARBOSA DOS SANTOS, visando à antecipação da pretensão recursal, em razão da tutela de urgência deferida em parte na origem para determinar que o Distrito Federal providencie procedimento cirúrgico de TRABECULECTOMIA ao autor, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Informa que foi diagnosticado com glaucoma, sendo uma neuropatia óptica cujo principal risco é o aumento da pressão intraocular e o desfecho é a cegueira irreversível. Assevera a necessidade urgente do procedimento cirúrgico sob pena de perda da visão. Alega que apesar da urgência reconhecida pelo ente público, houve preterição na fila de espera, uma vez que “o médico do HRAN, em vez de REENVIAR a solicitação do paciente (para que ele mantivesse a posição da fila), realizou a REINSERÇÃO da solicitação em 22/11/2022 (ID 143273840, p. 3), fazendo com que o paciente fosse para a última posição na fila. Em outras palavras, houve evidente PRETERIÇÃO DO AUTOR NA FILA DE ESPERA” Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o procedimento cirúrgico seja realizado no prazo máximo de cinco dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante tem 57 anos de idade e foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado. O primeiro pedido para o procedimento cirúrgico foi incluído na lista de regulação em 18/08/2022, sob a classificação vermelho – emergência (Id. 41833365 - Pág. 5). Ademais, restou consignado no relatório a urgência da medida, haja vista risco de cegueira permanente, inclusive com perda de visão no olho direito (Id. 41833365 - Pág. 2). Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, sendo o procedimento cirúrgico extremamente necessário para evitar cegueira definitiva do agravante. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o procedimento denominado CIRURGIA DE TRABECULECTOMIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito